Tribunal: TJMT
Processo: 0041201-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0041201-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), DALVANY HELENA NOGUEIRA - CPF: 053.950.958-29 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível no 0041201-41.2015.8.11.0041

Apelante:
Banco Honda S.A.

Apelado:
Dalvany Helena Nogueira

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DE 05 ANOS NÃO IMPLEMENTADA – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

Não verificado o implemento do prazo de 05 anos, previsto no
art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil/2002,
para a propositura de Ação de Busca e Apreensão de Veículo convertida em Execução, é de ser afastada a prejudicial de mérito reconhecida, equivocadamente, pela sentença impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041201-41.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: DALVANY HELENA NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Banco Honda S.A.
.

AÇÃO
:
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no
41201-41.2015.811.0041, código no 1039084
,
que
Banco Honda S.A.
.
, aqui apelante,
move em desfavor de
Dalvany Helena Nogueira.

SENTENÇA (4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição
e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão
.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento apenas das custas processuais.

APELAÇÃO
: em suas razões, o banco recorrente defende, em síntese, o afastamento da prejudicial de mérito (prescrição) e sustenta a falta de demonstração de sua inércia.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar, assim, o retorno do processo a instância de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões
por ausência de angularização processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020